Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO IRENILDA GONÇALVES SIQUEIRA SOUSA, ao ID: 74295074, manifestou renúncia quanto aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, requerendo o cancelamento do requisitório de n. 0708770-95.2025.8.07.0000, expedido ao ID: 69641086, e a consequente expedição de RPV, com o destaque dos honorários contratuais. Intime-se o DF quanto ao pedido. Brasília, 5 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR